Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E PESSOA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E À CONTRAVENÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados contra mulher, a prova testemunhal assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima na fase inquisitorial e dos depoimentos judiciais de uma testemunha que estava no local dos fatos e da testemunha policial, que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, os quais comprovam que o réu empurrou a vítima idosa de 69 (sessenta e nove) anos contra a geladeira, fazendo-a a cair no chão, além de ameaçá-la de morte.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à delegacia para registrar a ocorrência policial, além de já ter medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva contra pessoa idosa), artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato contra a mulher e contra pessoa idosa), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da execução da pena.